Tribunal: TJMT
Processo: 1002486-32.2023.8.11.0040
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-02-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002486-32.2023.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[RENATO GOMES DE SOUSA - CPF: 009.883.122-47 (RECORRIDO), GERALDO ALVES DA COSTA RIBEIRO - CPF: 043.575.051-86 (ADVOGADO), ITAPEVA X MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO - PADRONIZADOS - CNPJ: 22.443.425/0001-08 (RECORRENTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), ITAPEVA X MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO - PADRONIZADOS - CNPJ: 22.443.425/0001-08 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER PROTELATÓRIO. RECONHECIDO. MULTA. CABIMENTO.

ARTIGO 1.026,
§ 2° DO CPC.
EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração são ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo do embargante.

2. Constatado o caráter protelatório no manejo dos embargos, deve-se impor a multa prevista no art. 1.026, § 2° do Código de Processo Civil.

3. Embargos conhecidos e rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Relatório

Trata-se de embargos de declaração opostos por
ITAPEVA X MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO - PADRONIZADOS
, em face de decisão monocrática, pela qual conheceu do recurso interposto pela reclamante/embargada e deu-lhe provimento, condenando a condenou a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 1.000,00 (um mil reais), bem como, declarou a inexigibilidade dos débitos de R$ 1.047,47 (um mil e quarenta e sete reais e quarenta e sete centavos).

Pretende a embargante no presente recurso a reforma da decisão recorrida, ao argumento de que houve omissão/contradição, tendo em vista a comprovação de relação jurídica entre as partes.

Contrarrazões, pela manutenção do acordão embargado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024